Tribunal: TJES
Processo: 5000071-61.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-61.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e requer a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante nos autos permite a superação da fase de pronúncia, especialmente diante da alegação de legítima defesa e da presença das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP.
4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, especialmente diante do laudo pericial e da dinâmica dos fatos.
5. A versão do recorrente apresenta contradições e não está corroborada por outros meios de prova, sendo matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
6. As qualificadoras imputadas não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, de modo que devem ser igualmente submetidas ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em sede de pronúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a dúvida deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal do Júri.

A alegação de legítima defesa, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017.
TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0018572-26.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 27/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000071-61.2025.8.08.0059

RECORRENTE: FRANCISCO COSTA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MPES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO COSTA SILVA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUIZ DE DIREITO DE FUNDÃO/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

Aduz o recorrente, em síntese, que sua ação norteou-se pela legítima defesa, não devendo subsistir a pronúncia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os argumentos externados pela defesa técnica, entendo que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“No dia 04 de janeiro de 2025, no período vespertino, por volta de 14h40min e 15h00min, no interior de residência situada à Rua Cândido Vieira, nº 138, Centro, Fundão/ES, o denunciado FRANCISCO COSTA SILVA DOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, com inequívoco intuito de matar, por motivo fútil, mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu reiterados socos contra a cabeça de Wderson Luiz Castro, que resultaram em sua morte, em razão de traumatismo cranioencefálico.

Revelam os autos que o denunciado e a vítima se conheceram momentos antes do crime em um bar da região. Wderson Luiz Castro chamou o denunciado para ir até sua casa para usarem cocaína juntos. O denunciado aceitou o convite e acompanhou a vítima caminhando até sua residência. Lá chegando, a droga foi preparada em um prato e os agentes fizeram uso do entorpecente. Em determinado momento, Wderson Luiz Castro se alterou e acabou quebrando a tela do celular do denunciado.

Por tal motivo banal, o denunciado resolveu matar a vítima, em resposta manifestamente desproporcional e injustificada. Para tanto, FRANCISCO COSTA SILVA DOS SANTOS deu um forte soco na cabeça de Wderson Luiz Castro, fazendo com que a vítima caísse ao chão desacordada.

Na sequência, aproveitando-se que a vítima não podia reagir, o denunciado deu continuidade ao intento homicida e esmurrou a cabeça da vítima de forma violenta e reiterada até causar sua morte, concentrando os golpes na região da face (nariz), resultando em afundamento de crânio.

Após consumar o homicídio, o denunciado percebeu muito sangue no chão e paredes, recolheu seus pertences, trancou a casa e se evadiu, jogando a chave do imóvel em um rio.

O corpo só foi encontrado, por familiares da vítima, na noite do dia seguinte. Câmeras de videomonitoramento da vizinhança flagraram a movimentação do denunciado e vítima no dia do crime, permitindo a elucidação da autoria.

O denunciado foi interrogado e confessou a prática delitiva.

Assim agindo, incorreu FRANCISCO COSTA SILVA DOS SANTOS nas sanções penais domiciliadas no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal”.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se preservando a competência do Conselho de Sentença, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

“Não existe nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria.

O recorrente confessou que foi o autor das agressões em sede policial, e não obstante ter alterado a sua versão em juízo, relatando que agiu em legítima defesa, trata-se de tese que efetivamente não fora comprovada de plano, devendo o deslinde ser efetivado pelo soberano Tribunal do Júri.

Deveras,
as provas materiais colhidas no local do crime afastam a possibilidade de reconhecimento imediato da legítima defesa, em razão dos inúmeros golpes recebidos pela vítima na região da face, causando-lhe as sérias lesões descritas e fratura craniana.

Como afirmado pelo Parquet, com propriedade: “Tais lesões não são condizentes com a dinâmica fática alegada pelo réu, que disse que a vítima estava acordada quando saiu e que teria ocorrido apenas uma simples luta corporal.

O laudo de exame de local de homicídio, por sua vez, atesta a existência de vestígios de sangue na parede e no pavimento da casa, indicando que a vítima foi, em tese, brutalmente golpeada quando estava deitada e indefesa, in verbis: “Espargimento de sangue na parede e no pavimento, indica que a vítima estava deitada quando foi ferida por instrumento contundente”.

É realmente o caso dos autos, e assim, em se tratando de tese de legítima defesa não comprovada com a clareza que se requer, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

De igual forma, se não há provas e motivos para afastamento sumário das qualificadoras, a manutenção das mesmas é medida que se impõe.

Não se tratam, portanto, de qualificadoras manifestamente improcedentes.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.